Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727711-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA BORGES MAGGI, MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO, BLAIRO BORGES MAGGI, MARLI MAGGI PISSOLLO, ROSANGELA MAGGI SCHMIDT, VERA LUCIA MAGGI LOCKS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos e etc. Em cumprimento à decisão proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE no 1.101.937 (Tema 1075), foi determinado o sobrestamento deste agravo com fulcro no art. 1.035, §5o, do CPC (ID 20027532). No mesmo sentido, a em. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA proferiu decisão nos EREsp 1.319.232/DF determinando o sobrestamento daquele recurso até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937. No ID 24147548, a Secretaria certificou que foi proferida decisão monocrática no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, em 11/03/2021, revogando a decisão de sobrestamento do Tema 1.075. Em seguida, as partes manifestaram-se pelo prosseguimento deste agravo (ID 24652531 e ID 25105540). Dito isso, determino que os presentes autos retornem ao seu curso normal, devendo a Secretaria levantar o sobrestamento registrado no sistema. Após, voltem conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator